Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-77.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016564-77.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIEL MOREIRA DOMINGUES - CPF: 076.488.831-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS BECK SITKO - CPF: 004.206.849-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GALVAN - CPF: 024.842.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERNANDES - CPF: 025.238.951-45 (VÍTIMA), JOSILAINE MARTINS MOREIRA DOMINGUES - CPF: 071.913.581-81 (VÍTIMA), JÚLIO DOMINGUES (ASSISTENTE), IRENE MARTINS MOREIRA DOMINGUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

2. A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
Strictu Sensu
,
interposto em favor do ora recorrente
Josiel Moreira Domingues,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado e de lesão corporal culposa (artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 129, §6º, todos do Código Penal), determinando, via de consequência, sua submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela
a)
desclassificação por ausência de animus necandi;
b)
na impossibilidade de desclassificação, sejam afastadas as qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, artigo 121 Código Penal.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal, alegando haver indícios da autoria do pronunciado. Ato contínuo, pugna o Ministério Público pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavoráveis ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado tentado e lesão corporal culposa (artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 129, §6º, todos do Código Penal) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Pede a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal consumada, aduzindo que a conduta agressiva do recorrente foi destituída de animus necandi, que as lesões provocadas na vítima foram leves e não representaram risco de morte – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunidos nos autos é suficiente para a pronúncia, pois aponta para a possível existência de animus necandi na conduta imputada ao recorrente, sendo que eventual dúvida a esse respeito, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de sentença – 2. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), por serem supostamente improcedentes, já que a agressão teria sido precedida por uma briga, em que a vítima teria ameaçado o recorrente e arremessado um prato em sua direção – IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos, devendo a questão ser dirimida pelo Conselho de sentença, em respeito ao princípio do juiz natural – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI.

Postula o turno defensivo, a desclassificação do homicídio qualificado tentado, para a lesão corporal.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Observando os autos, apresenta-se a dinâmica de que JOSIEL agiu com animus necandi, na medida em que ingressou na residência das vítimas de forma rápida e inesperada, portando uma faca e, sem que estas pudessem esboçar reação, passou a desferir golpes de faca em desfavor da vítima CLEITON, sendo que, na ocasião, a vítima JOSILAINE, ao tentar ajudar a vítima CLEITON, também foi golpeada pelo denunciado.

Os autos apresentam o quadro onde o homicídio com relação à vítima CLEITON somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima CLEITON conseguiu correr, impedindo a continuidade da empreitada criminosa, bem como fora posteriormente socorrida na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Sinop, tendo o pronunciado empreendido fuga do local.

Ao pronunciar o recorrente, o magistrado de origem assim fundamentou:

“A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrências nº 2021.220646 (ID nº 64825422 – Pags. 4/6) Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito nº 500.1.02.2021.023314-01 e 500.1.02.2021.023310-01 (IDs nº 65525821 e 65525824), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Passamos a analisar os indícios de autoria:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Cleiton Fernandes declarou que é casado com a irmã do acusado e que, antes dos fatos narrados nestes autos, possuía amizade com o réu, de modo que sempre manteve um relacionamento com ele. Relatou que, poucos dias antes de ocorrer os fatos descritos na denúncia, sua esposa constatou o sumiço de um botijão de gás de sua casa, aduzindo que, inicialmente, o declarante desconfiou que o acusado era quem o teria subtraído, mas que, posteriormente descartaram a hipótese. Asseverou que o acusado tomou conhecimento dessa desconfiança, por meio de uma namorada dele, a qual, inclusive, terminou o relacionamento com ele, em razão disso. Contou que, no dia do fato, por volta das 21h00min, o declarante e sua esposa estavam em casa, oportunidade em que, ao ouvir um barulho, saiu para verificar, deparando-se com o acusado, o qual foi entrando na casa, perguntando pelo declarante e segurando uma faca na mão. Alegou que, como estava distraído fazendo comida, só percebeu a presença do réu quando ele deferiulhes os golpes. Alegou que o réu não falou nada e que estava de costas para ele quando do primeiro golpe. Asseverou que, de início, não conseguiu se defender, pois não estava esperando, mas que, em dado momento, conseguiu segurar a mão do réu, tendo se desvencilhado e saído correndo, correndo o réu atrás do declarante.

Disse que levou duas facadas nas costas e uma na cabeça, porém, não foram ferimentos muito profundos, levando em torno de 05 (cinco) a 07 (sete) pontos em cada lesão. Afirmou que a faca chegou a entortar, aduzindo que, se fosse uma faca de melhor qualidade, o declarante não teria sobrevivido aos ferimentos. Alegou que os golpes foram desferidos sequencialmente e que o réu só parou quando o declarante conseguiu segurar a mão dele e, em seguida, fugiu. Disse não se recordar o que o réu dizia enquanto lhe golpeava, aduzindo que ele estava muito nervoso. Explicou que, enquanto o acusado lhe golpeava, a sua esposa tentou cessar as agressões, oportunidade em que também foi ferida. Elucidou que o alvo do acusado era apenas o declarante e que sua esposa só foi ferida porque entrou entre os dois para tentar ajudá-lo. Contou que, quando conseguiu se desvencilhar, saiu correndo pela porta da frente e, inclusive, entrou na casa de um vizinho, tendo o réu ficado esperando o declarante do lado de fora, oportunidade em que gritava para que o declarante saísse, ameaçando matá-lo. Asseverou que saiu do local porque o proprietário do imóvel onde estava se refugiando pegou uma arma, tendo o declarante saído pulando de muro em muro, estando o acusado em seu encalço com a faca na mão. Respondeu não saber se o réu estava sob o efeito de álcool ou droga. Afirmou que, em uma das casas em que se refugiou recebeu ajuda para voltar para casa.

Disse que, na sequência, foi em busca de atendimento médico e, depois, foi para a Delegacia. Alegou que, mesmo depois desses fatos, a relação do acusado com a família de sua esposa está tranquila. Ao ser questionado pela Defesa, alegou que não possuía qualquer inimizade anterior com o acusado e que nunca tiveram nenhuma discussão séria para chegar ao ponto que chegou. Confirmou acreditar que foi a ex-namorada do réu quem falou para ele a respeito de sua desconfiança de ter sido o acusado quem subtraiu o botijão de gás da sua casa, pois o declarante teria comentado sobre isso com o irmão dela. Esclareceu que, no dia do fato, não houve qualquer discussão, tendo o acusado já chegado deferindo-lhes os golpes, mas que, dias antes, havia tido uma discussão com o acusado, oportunidade em que o réu, justamente porque foi tirar satisfação da acusação de ele ser o responsável pela subtração do botijão de gás. Ratificou que sua esposa foi ferida acidentalmente porque tentou defender o declarante. Negou ter entrado em luta corporal com o réu, esclarecendo que não sabe se sua esposa visualizou que o réu estava portando uma faca quando ele chegou a sua casa.

Informou que a faca utilizada para golpeá-lo não era uma faca de serra, mas uma “faca de cozinha”[SIC].

No mesmo sentido foram as declarações em juízo da vítima Josilaine Martins Moreira Domingues, a qual rememorou que, certo dia, ao chegar em casa, percebeu que a porta de sua casa estava arrombada, constatando que o botijão de gás havia sido subtraído.

Alegou que, de imediato, suspeitou que o autor da subtração teria sido seu irmão (ora acusado), pois, em outras oportunidades, já havia furtado dinheiro de sua genitora, desconfiando que ele fizesse o uso de drogas. Disse que questionou ao réu se ele seria o responsável pela subtração ocorrida em sua casa, mas ele teria negado, aduzindo que só comentou sobre tal fato com os seus pais. Contou que o acusado e o esposo da declarante teriam tido um desentendimento, pois o réu foi tirar satisfação com ele a respeito da acusação do furto do botijão de gás. Informou que esse foi o único desentendimento havido entre o acusado e seu marido.

Relatou que, no dia do fato, ouviu um barulho e foi verificar o que era, deparando-se com seu irmão, o qual já chegou empurrando a declarante, perguntando pelo seu esposo e entrou na residência.

Disse que, nesse primeiro momento, não percebeu que ele portava uma faca e, que tão logo chegou, foi à cozinha e, de imediato, desferiu os golpes em seu esposo. Explicou que acabou se ferindo porque entrou no meio dos dois para defender seu esposo, mas que o réu não tinha intenção de machucá-la. Asseverou que foram 03 (três) facadas, sendo duas nas costas e uma na cabeça. Elucidou que o réu só parou de golpear seu esposo quando este conseguiu segurar a mão dele e saiu correndo. Disse não ter visto se a faca entortou em decorrência dos golpes, pois, logo que foi ferida, ficou chorando, informando que lesionou o tendão e está aguardando cirurgia, informando que perdeu parte do movimento do dedo que foi acertado. Asseverou que, depois que seu esposo saiu correndo e o réu saiu em seu encalço, a declarante pediu ajuda a um vizinho, o qual a levou para o hospital. Respondeu não saber se o acusado pegou a faca em sua casa, acreditando que não. Afirmou que, enquanto golpeava seu esposo, o acusado dizia que iria matá-lo. Informou que seu esposo não tinha raiva do réu e que a situação entre ele e os seus pais ficou normal depois destes fatos. Negou que tivesse ocorrido discussão no dia dos fatos, alegando que o réu já chegou golpeando a vítima, aduzindo que no imóvel havia uma única porta de entrada/saída. Declarou que o que teria motivado o réu a praticar tal delito foi o fato de a namorada do seu irmão ter terminado com ele, em razão de ter ficado sabendo que ele teria roubado o botijão de gás da declarante. Ao ser questionada pela Defesa, confirmou que o marido da declarante foi quem teria falado para o irmão da ex-namorada do réu sobre a desconfiança de ter sido o réu o autor da subtração do botijão de gás. Confirmou que a discussão que o réu e seu esposo tiveram foi em decorrência desse mesmo motivo.

Frisou que, logo que o acusado chegou em sua casa, empurrando a declarante, ele perguntou pelo seu esposo e foi entrando, não dando tempo, sequer, de a declarante gritar, aduzindo que o imóvel era muito pequeno. Disse não se recordar o tamanho da faca, mas que era uma “faca de cozinha”. Alegou que o acusado feriu a declarante por acidente quando ela entrou entre ele e seu esposo para apartá-los.

Ao ser inquirido em juízo, a testemunha Vinicius Beck Sitko, Investigador de Polícia civil, asseverou que, segundo apurado pelas investigações, no dia do fato, o réu teria tentado contra vida da vítima em razão de ter tomado conhecimento de que a vítima Cleiton o teria acusado de subtrair um botijão de gás da casa dela.

Explanou que, após tomar conhecimento da mencionada acusação, o réu teria ido até a residência das vítimas, onde entram em luta corporal, oportunidade em que o réu desferiu golpes de arma branca nas costas e cabeça da vítima Cleiton, informando que, quando a vítima Josilaine tentou intervir, acabou lesionando uma das mãos.

Explicou que, após as vítimas comunicarem a ocorrência de tais fatos na Delegacia, elas foram encaminhadas para atendimento médico, tendo o declarante ficado a cargo de realizar as primeiras diligências do caso no intuito de localizar o autor do delito. Alegou que, no dia seguinte, localizaram o réu em sua casa, tendo sido detido e encaminhado à Delegacia. Asseverou que a descrição dos fatos narrada pelo declarante em seu depoimento havia sido repassada pelas vítimas, mas confirmada pelas declarações do acusado. Respondeu que, diante dos ferimentos sofridos pela vítima, acredita que o acusado possuía intenção de matá-la. Disse que o réu não mencionou nada sobre sua irmã, mas tão somente quanto à vítima Cleiton, elucidando que foi a própria vítima Josileine quem teria mencionado que acabou se machucando enquanto tentava apartar a vítima e o réu. Negou ter ido até o local dos fatos. Confirmou que a vítima teria aduzido que discutiu antes com o réu. Disse que, embora tenham diligenciado na casa do acusado, não localizaram a faca que ele utilizou para cometer o delito, mas o réu teria relatado que se tratava de uma “faca de cozinha”, acrescentando que não era uma faca muito resistente, pois teria quebrado em um dos golpes, razão pela qual teria sido descartada.

Negou conhecer o réu de outras diligências. Confirmou que ambas as vítimas teriam procurado a delegacia para registrar a ocorrência e, tendo em vista que ainda estavam feridas, foram orientadas a retornar depois que recebessem atendimento médico. Explicou que não presenciou o momento em que as vítimas chegaram à delegacia, mas que viu os ferimentos da vítima Cleiton depois de suturados, aduzindo que foram lesões profundas. Respondeu que não observou nenhuma lesão no acusado durante a sua prisão e que, em nenhum momento, ele teria alegado ter agido por legítima defesa. Aduziu que, no momento de sua prisão, o acusado não aparentava estar sob o efeito de bebidas ou drogas, alegando que ele não reagiu à prisão. Declarou que o réu foi preso na casa dos pais dele, os quais presenciaram o momento da prisão, acrescentando que o pai do réu teria informado que o réu e a vítima Cleiton já vinham se desentendendo há algum tempo. Elucidou que, embora tivessem realizados diligências ininterruptas desde o momento da comunicação dos fatos, o réu foi preso, aproximadamente, 08 (oito) horas depois da ocorrência do delito, pois as primeiras diligências no intuito de localizar o suspeito foram infrutíferas. Afirmou que, no momento da prisão, o réu não estava com as mesmas roupas utilizadas quando da prática do delito, pois as vestes estavam limpas (sem manchas de sangue). Ao responder às perguntas da Defesa, disse que os atritos relatados pelo pai do réu entre este e a vítima Cleiton eram coisas banais, como brincadeiras que a vítima fazia com o réu, que este não gostava.

Explicou que a motivação apurada foi informada pela própria vítima Cleiton. Ratificou que não foi até o local onde se deram os fatos. Disse que, segundo o que restou apurado, os golpes foram desferidos após a discussão havida entre a vítima Cleiton e o réu, não sabendo explicar se eles entraram em luta corporal. A testemunha também não soube dizer se a vítima observou que o réu teria chegado ao local armado.

Por sua vez, a testemunha Gustavo Galvan, Investigador de Polícia Civil, relatou em juízo que, no dia do fato, a vítima chegou à Delegacia, ainda ferido, tendo sido orientado a retornar para o hospital. Aduziu que, ato contínuo, iniciaram as diligência para localizar o autor dos golpes desferidos na vítima. Afirmou que participou do momento em que o réu foi localizado, na manhã seguinte ao fato, na Chácara de Lazer São Cristóvão. Asseverou que apuraram que, após o réu tomar conhecimento de que a vítima estaria desconfiada de que ele era autor da subtração de um botijão da casa dela, ele foi até a residência onde esfaqueou a vítima. Informou que o réu foi localizado na residência dos pais do réu. Contou que, no dia do fato, a irmã do réu, ao tentar defender seu esposo, acabou se ferindo também. Declarou que as pessoas que se encontravam na residência onde o réu foi localizado estavam bastante alterados, afirmando que a diligência ali transcorreu muito rápida. Respondeu que o acusado era usuário de drogas e possuía histórico familiar conturbado. Elucidou não se recordar se, no momento de sua prisão o réu confirmou que queria matar a vítima, alegando que não foi até o local onde se deu os fatos. Negou conhecer o acusado de outras ocorrências. Aduziu não recordar se havia divergência, anterior a este fato, entre o réu e a vítima, esclarecendo que apenas participou da prisão do acusado. Ao ser questionado pela Defesa, disse não se recordar se o acusado apresentava alguma lesão no momento de sua prisão.

A testemunha do juízo Júlio Domingues, ao prestar depoimento na fase judicial, contou que, dia antes da ocorrência do delito narrado na denúncia, o seu genro (ora vítima) passou acusar o seu filho (ora réu) de ter furtado um botijão de gás de sua casa, afirmando que, depois disso, sempre que se encontravam, a vítima passou a debochar do réu, bem como que ele espalhou esse fato, inclusive, para a namorada dele. Asseverou que tomaram conhecimento de que o réu estaria ameaçado de “levar um salve” a mando de seu genro.

Afirmou que, no dia do fato, após atender uma ligação, o acusado saiu de casa de repente e que o declarante só tomou conhecimento do ocorrido horas depois. Respondeu que seu filho já havia feito uso de drogas. Alegou que, antes do desaparecimento do botijão de gás, o acusado e a vítima Cleiton sempre tiveram um bom relacionamento.

Ao responder às perguntas da Acusação, a testemunha contou que, dias antes da ocorrência do crime, apesar de a vítima Cleiton não ser mais bem-vinda em sua casa, ela foi até lá para provocar o réu, oportunidade em que eles se desentenderam e o réu a agrediu. Alegou que o acusado não é integrante do Comando Vermelho, mas que não pode afirmar o mesmo da vítima Cleiton, pois o conhecem há pouco tempo, aduzindo que ele teria dito que iria colocar uma “rapaziada” para bater no réu. Acrescentou que o réu teria reclamado com o declarante que até mesmo a namorada ele teria perdido em razão dos fatos que a vítima Cleiton teria inventado em seu desfavor. Respondeu que o acusado nunca furtou a sua genitora, pois ele devolveu o valor para ela depois. Ao ser questionado pela Defesa, ratificou que a vítima Cleiton costumava provocar o réu constantemente depois desse desentendimento que eles tiveram.

Afirmou que sua filha havia sofrido violência doméstica pelo seu marido (vítima Cleiton), o que também foi motivo de desentendimento entre ele e o réu. Aduziu desconfiar que seu genro é faccionado, informando que ele, inclusive, já foi preso por muitos anos e que, atualmente, usa tornozeleira eletrônica. Por outro lado, mencionou que o acusado nunca havia sido preso antes destes fatos. Respondeu não ter conhecimento de quem teria ligado para o réu no dia do fato.

De igual sorte foram as declarações prestadas pela testemunha do juízo Irene Martins Moreira Domingues na fase judicial, a qual declarou que seu genro (vítima Cleiton) teria espalhado para todo mundo que seu filho (ora réu) teria roubado um botijão de gás de sua casa. Contou que, no dia do fato, o réu recebeu uma ligação da namorada e foi até a casa dela, oportunidade em que ela terminou com ele porque teria ficado sabendo da acusação que a vítima Cleiton estava fazendo. Disse que o réu retornou para casa muito nervoso e, por isso, teria feito o que fez com a vítima Cleiton. Ao ser questionado pela Defesa, confirmou que os fatos narrados na denúncia ocorreram no mesmo dia que a namorada do réu teria terminado com ele. Declarou que a vítima Cleiton costumava provocar o réu e que, inclusive, a declarante tinha pedido para que ele parasse de frequentar a sua casa. Alegou que a vítima Cleiton teria ameaçado pedir para alguns sujeitos bater no réu. Explanou que, embora não estivesse presente na hora em que o crime ocorreu, tomou conhecimento de que o réu apenas se defendeu porque a vítima iria jogar um prato nele, afirmando que a faca utilizada pelo réu era da cozinha da declarante.

Quando de seu interrogatório perante este juízo, o acusado Josiel Moreira Domingues relatou que, no dia do fato, estava usando drogas, oportunidade em que passou a rememorar o que seu cunhado (vítima Cleiton) havia feito com ele (referindo-se ao fato de ter espalhado boato de que o declarante havia furtado um botijão de gás em sua casa), bem como de que ele também já havia agredido sua irmã (vítima Josilaine) e decidiu ir até a casa dele para tirar satisfação. Contou que, chegando à residência, perguntou para sua irmã onde a vítima estava, tendo ela respondido que estava fazendo a janta, razão pela qual empurrou sua irmã e adentrou no imóvel, sendo que, logo que chegou a cozinha, deu um soco na vítima, a qual revidou jogando um prato em cima do declarante. Disse que, ato contínuo, desferiu dois golpes de faca na vítima e, quando ela saiu correndo, conseguiu desferir o terceiro golpe. Alegou que, depois que o réu entrou na casa de um vizinho, o declarante foi embora. Negou que tivesse intenção de matar o acusado e que apenas se defendeu.

Ao responder às perguntas da Acusação, esclareceu que tomou conhecimento de que a vítima Cleiton estava acusando o interrogando de ter subtraído um botijão de gás por meio do irmão de sua ex-namorada e que esse, inclusive, esse foi o motivo do término do seu relacionamento. Relatou que, no dia em que se deram os fatos, a sua ex-namorada ligou para o interrogando terminando o relacionamento, pois seu irmão tinha tomado conhecimento da acusação que a vítima Cleiton estava fazendo em face do interrogando (furto do botijão de gás). Disse que, nesse momento, a mencionada vítima estava em sua casa e passou a debochar do interrogando, razão pela qual a agrediu com um “voadeira”. Alegou que, depois disso, foi até a casa de sua ex-namorada, mas que não conseguiu reatar o relacionamento e que ficou muito nervoso com tudo isso, motivo pelo qual foi até a casa das vítimas e praticou os delitos. Acrescentou que, anteriormente, a vítima Cleiton teria ameaçado pedir para alguns sujeitos darem uma surra no interrogando. Asseverou que não foi até a casa das vítimas para matar Cleiton. Respondeu que é usuário de maconha e que não tem conhecimento de que a vítima Cleiton seja integrante de alguma facção criminosa. Ao ser questionado pela Defesa, confirmou que a mãe do interrogando teria pedido para a vítima Cleiton não frequentar mais sua casa. Afirmou que a agressão consistente em uma “voadeira” que o interrogando teria desferido na vítima Cleiton ocorreu no mesmo dia em que ocorreram as facadas, mas em momentos distintos.

Ratificou que desferiu as facadas na vítima depois que ela lhe jogou um prato. Explicou que não tinha intenção de agredir sua irmã (vítima Josilaine), mas que, quando ela tentou apartar o interrogando e a vítima Cleiton, acabou atingindo-a. Frisou que não tinha intenção de matar a vítima, justificando que, naquele dia, estava sob o efeito de drogas.” (sic - id. 132545194)

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE nº 128176/2012)
.“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE nº 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente/pronunciado.

Portanto, se não há indicação de que o agente “desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”, não cabe ao juiz singular subtrair a matéria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgarseu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...] (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 826-827).

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]” (TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado” (STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

Assim, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/réu, assim se manifestou o magistrado de piso:

“Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JOSIEL MOREIRA DOMINGUES, ao tomar conhecimento de que a vítima CLEITON estava suspeitando que o acusado teria subtraído um botijão de gás de sua residência – motivo fútil, deslocou-se até a residência das vítimas, em um complexo de quitinetes, munido com uma arma branca (faca).

Ato contínuo, ao chegar no local, o denunciado permaneceu escondido em uma das quitinetes que estava desocupada e, após ser visto pela vítima JOSILAINE, ingressou na residência das vítimas de forma rápida e inesperada, portando uma faca, sem que estas pudessem esboçar reação – recurso que dificultou a defesa da vítima, e passou a desferir golpes de faca em desfavor da vítima CLEITON, sendo que, na ocasião, a vítima JOSILAINE, ao tentar ajudar a vítima CLEITON, também foi golpeada pelo denunciado, que ocasionou nas vítimas as lesões evidenciadas nas fotografias juntadas no Auto de Prisão em Flagrante (PJE nº 1016079-77.2021.811.0015), bem como laudo pericial nº 500.1.02.2021.023314-01 (Cleiton Fernandes) e laudo pericial nº 500.1.02.2021.023310-01 (Josilaine).” (sic - id. 132544695)

"No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo fútil, consistente em ter tomado conhecimento de que a vítima Cleiton estava suspeitando que o acusado teria subtraído um botijão de gás de sua residência, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, ingressou na residência da vítima de forma rápida e inesperada, portando uma faca, sem que esta pudesse esboçar reação.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:” (sic - id. 132545194)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade. Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado na ação criminosa, por motivo fútil, consistente em ter tomado conhecimento de que a vítima Cleiton estava suspeitando que o réu teria subtraído um botijão de gás de sua residência, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, ingressou na residência da vítima de forma rápida e inesperada, portando uma faca, sem que esta pudesse ter reação de defesa.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022